Tribunal: TCU
Processo: 020.572/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente a irregularidades na eleição anterior do conselho, contratações de empregados somente por cargos nomeados, ausência de conselheiros federais e regionais, edital de convocação para eleição dos conselheiros com critérios que inviabilizam a participação dos profissionais da categoria e direcionam para que somente a atual gestão atenda ao edital, e práticas de nepotismo.

Inteiro teor:
Acórdão 2141/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1778/2024-TCU-Plenário , prolatado na sessão de 28/8/2024, Ata 35/2024, relativamente ao subitem 9.1, onde se lê " 9.1. aplicar ao Sr. Mario Limberger, Presidente do Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas, a multa prevista [...]"; leia-se " 9.1. aplicar ao Sr. Mario Limberger, CPF XXX.815.980-XX, Presidente do Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas, a multa prevista [...]"; mantendo-se os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.572/2022-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.